Tribunal: STF
Processo: AI 731854
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Embargos de declaração julgados por decisão colegiada. Complementação da decisão anterior. Não esgotadas as instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. 




1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo Relator, haja vista que não foi esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF. 




2. O julgamento colegiado dos embargos declaratórios não tem, em regra, o efeito de substituir, mas sim de aclarar ou complementar, a decisão embargada quando há omissão, contradição ou obscuridade. 




3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.